Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos, etc. De acordo com o documento ID 62435885, consta que "(...) a intimação de pauta foi disponibilizada no DJe de 23/07/2024, constando o nome da advogada subscritora da petição retro, conforme extrato abaixo", diante deste fato INDEFIRO o pedido o requerimento constante do ID 62431431. I. Brasília, DF, 02.08.2024 ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito